Tribunal: TJPA
Processo: 0010268-80.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIME DE TRÃFICO ILÃCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO â ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/06 â RECURSO DA DEFESA â RECONHECIMENTO DA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA â VIABILIDADE TÃO SOMENTE QUANTO AO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO - PENA AFEERIDA EM 01 ANO E 03 MESES DE RECLUSÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 04 ANOS (ART. 109,V DO CP) â IN CASU, A DENUNCIA FOI RECEBIDA EM 07/11/13 E A SENTENÃA FOI PROLATADA EM 08/10/19, SUPERANDO O LAPSO TEMPORAL NECESSÃRIO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÃÃO â RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER A CONDENAÃÃO DO RÃU EM 05 ANOS ,25 DIAS E 509 DIAS MULTA PELO CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA E DECLARAR A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE PELO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO EM VIRTUDE DA OCORRÃNCIA DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA (ART. 107, IV CPB) â DECISÃO UNÃNIME. I - Considerando que a denÃºncia foi recebida em 07.11.2013 (fl.11), forÃ§oso reconhecer a prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva do Estado pela pena in concreto cominada ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com reclusÃ£o de 01 (um) ano e 03 (trÃªs) meses. Pois, conforme o disposto no art. 109, inciso V do CP, passaram-se mais de quatro anos (109. V DO CP) entre o recebimento da denÃºncia (07/11/2013) e a sentenÃ§a pena condenatÃ3ria (08/10/2019), sem a ocorrÃªncia de causa interruptiva da prescriÃ§Ã£o; II - Remanescendo inalterada a reprimenda aplicada pelo crime de trÃ¡fico de drogas na modalidade privilegiada;III - Destarte os argumentos produzidos, de rigor, DECLARAR A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÃÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO EM FACE DA OCORRÃNCIA DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA (ART. 107, IV DO CP), SEGUINDO O RÃU CONDENADO A PENA DE 05 ANOS, 25 DIAS DE RECLUSÃO E 509 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, Â§ 2Âº Bâ DO CPB). EM VIRTUDE DO DELITO DE TRÃFICO DE DROGAS.IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0010268-80.2013.814.0006.
APELANTE: RONALDO DE SOUZA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/06 -
RECURSO DA DEFESA
- RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - VIABILIDADE TÃO SOMENTE QUANTO AO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO - PENA AFEERIDA EM 01 ANO E 03 MESES DE RECLUSÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 04 ANOS (ART. 109,V DO CP) -
IN CASU
, A DENUNCIA FOI RECEBIDA EM 07/11/13 E A SENTENÇA FOI PROLATADA EM 08/10/19, SUPERANDO O LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÂO DO RÉU EM 05 ANOS ,25 DIAS E 509 DIAS MULTA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA E DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA (ART. 107, IV CPB) - DECISÃO UNÂNIME.
I - Considerando que a denúncia foi recebida em 07.11.2013 (fl.11), forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena
in concreto
cominada ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com reclusão de 01 (um) ano e 03 (três) meses. Pois, conforme o disposto no art. 109, inciso V do CP, passaram-se mais de quatro anos (109. V DO CP) entre o recebimento da denúncia (07/11/2013) e a sentença pena condenatória (08/10/2019), sem a ocorrência de causa interruptiva da prescrição;
II - Remanescendo inalterada a reprimenda aplicada pelo crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada;
III - Destarte os argumentos produzidos, de rigor,
declarar a extinção da punibilidade em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo em face da ocorrência da prescrição retroativa (art. 107, IV DO CP), seguindo o réu condenado a pena de 05 ANOS, 25 DIAS DE RECLUSÃO E 509 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2º B¿ DO CPB). Em virtude do delito de tráfico de drogas.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, 17 de maio de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

RONALDO DE SOUZA SILVA, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 ANOS, 03 MESES E 25 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 563
, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 12 da lei 10.826/06. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ananindeua/PA.

A defesa inconformada, asseverou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, uma vez que o lapso temporal necessário para o seu adimplemento teria ocorrido, quanto a pena de 01 ano e 03 meses de reclusão aplicada ao crime de tráfico de drogas.

Assim, nos termos do art. 107, V do CP, conveniente o reconhecimento e a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo provimento parcial para reconhecer a prescrição somente quanto ao delito de posse de arma de fogo.

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, para reconhecer a prescrição, tão somente, quando ao delito de posse de arma.

À revisão

É o relatório
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra RONALDO DE SOUZA SILVA, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhes as condutas delituosas descritas nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei n° 10.826/2003, em razão de o acusado ter sido preso em flagrante portando, sem autorização legal, uma quantidade de 59,403g de maconha, bem como por ter sido encontrado em sua residência um revolver com duas munições intactas, também sem autorização legal

Devidamente processado,
RONALDO DE SOUZA SILVA, foi julgado e ao final condenado a pena de 06 ANOS, 03 MESES E 25 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 563
, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 12 da lei 10.826/06. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A defesa inconformada, asseverou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, uma vez que o lapso temporal necessário para o seu adimplemento teria ocorrido, quanto a pena de 01 ano e 03 meses de reclusão aplicada ao crime de tráfico de drogas. Assim, nos termos do art. 107, V do CP, conveniente o reconhecimento e a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.

PRESCRIÇÃO

A combativa defesa, asseverou o reconhecimento da prescrição, como única tese na defesa do acusado. Assim, os demais argumentos trazidos na exordial acusatória, restaram incontroversos.

Com efeito, necessário esclarecer que a defesa se equivocou ao sustentar sua tese, na reprimenda aferida ao crime de tráfico de drogas que teria levado o réu a ser condenado a pena de 01 ano e 03 meses de reclusão e 54 dias multa. Uma vez que esse
quantum
foi aplicado para o delito de posse irregular de arma de fogo e não para o tráfico de drogas. Assim, feitas os devidos esclarecimentos, sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode ser esta declarada de ofício em qualquer fase processual, cabendo seu reconhecimento ao Juízo ou Tribunal no qual se encontra tramitando o feito, razão assiste a defesa nesse ponto, mas quanto ao delito do art. 12 da lei 10.826/06, senão vejamos:

A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).

Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, em que a pena privativa de liberdade fixada foi de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB. Dessa forma, observa-se que, entre o recebimento da denúncia (07.11.2013) e a prolação da sentença condenatória (08.10.2019), com publicação posterior, de fato, transcorreu mais de 04 (quatro) anos, sendo o feito, portanto, atingido pelo instituto da prescrição.

Considerando que a denúncia foi recebida em 07.11.2013 (fl.11), forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena
in concreto
cominada ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com reclusão de 01 (um) ano e 03 (três) meses. Pois, conforme o disposto no art. 109, inciso V do CP, passaram-se mais de quatro anos (109. V DO CP) entre o recebimento da denúncia (07/11/2013) e a sentença pena condenatória (08/10/2019), sem a ocorrência de causa interruptiva da prescrição. Remanescendo inalterada a reprimenda aplicada pelo crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
RONALDO DE SOUZA SILVA, CONDENADO A PENA DE 05 ANOS E 25 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 509 DIAS MULTA, NOS TERMOS DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 E D
eclarar a extinção da punibilidade em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo em face da ocorrência da prescrição retroativa (art. 107, IV DO CP).

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de maio de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator